Tribunal: TJPA
Processo: 0815325-49.2022.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8829 - Competência
Data de julgamento: 2023-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0815325-49.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: MUNICÍPIO DE BELÉM

INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. LEI
N° 9.354, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017, DO MUNICÍPIO DE BELÉM. LEI MUNICIPAL QUE REGULAMENTA A COMERCIALIZAÇÃO, VENDA E CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS NOS ESTÁDIOS, GINÁSIOS ESPORTIVOS E ARENAS ESPORTIVAS.

VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 18, INCISO V DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO ESTADO E DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONSUMO (ARTIGO 24, INCISO V DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA ESTADUAL PELO MUNICÍPIO DE BELÉM AO EDITAR NORMAL MUNICIPAL LEGISLANDO SOBRE CONSUMO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. REQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS
CONFIGURADO. AUSENTE O REQUISITO DO
PERICULUM IN MORA
. LEI MUNICIPAL PRODUZINDO EFEITOS DESDE A DATA DE SUA PUBLICAÇÃO OCORRIDA EM DEZEMBRO DE 2017. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SOMENTE EM OUTUBRO DE 2022. AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Verifico presente o requisito da verossimilhança do direito alegado, considerando que a
Lei n° 9.354/2017 do Município de Belém dispõe sobre a comercialização, a venda e o consumo de bebidas alcóolicas nos estádios, ginásios esportivos e arenas desportivas no âmbito do Município, regulamentação que configura, a princípio, a inconstitucionalidade da referida lei municipal, com fundamento na violação da competência do Estado do Pará para legislar sobre consumo, conforme previsão contida no artigo 18, inciso V na Constituição Estadual. Violação dos parâmetros constitucionais. Precedentes do C. STF.

2. Ausente o requisito do perigo da demora, considerando que a Lei Municipal impugnada vem produzindo efeitos desde o mês dezembro de 2017, com a entrada em vigor no ato de sua publicação, contudo a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade só foi ajuizada pelo Estado do Pará em outubro de 2022, descaracterizando a urgência na concessão da medida cautelar pleiteada.

3. Liminar indeferida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJ/PA, à unanimidade de votos,
indeferir o pedido de liminar de suspensão dos efeitos da Lei n° 9.354, de 27 de dezembro de 2017, do Município de Belém
, tudo de acordo com os termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 10 de maio de 2023.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com pedido de medida cautelar
ajuizada pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ
, em face da
Lei n° 9.354, de 27 de dezembro de 2017
, do
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Em síntese da inicial (id 11583259), o Exmo. Governador do Estado do Pará ajuizou a presente ação alega a inconstitucionalidade da Lei n° 9.354, de 27/12/2017, por violação ao artigo 18, inciso V da Constituição do Estado do Pará.

Argumenta
a existência de pertinência temática, afirmando que a norma municipal ao
dispor sobre a “regulamentação para a comercialização, venda e consumo de bebidas alcóolicas nos estádios, ginásios esportivos e arenas desportivas”
afronta
o disposto no artigo 18, inciso V d
a Constituição do Estadual do Pará, considerando a
competência concorrente do Estado e da União para legislar sobre consumo.

Defende a necessária interpretação dos artigos 18, art. 193, art. 200, §1° e art. 201 todos da Constituição Estadual em confronto à Lei questionada, assim como, aduz a sua legitimidade ativa e interesse direto para a propositura da ação, nos termos do artigo 176 do Regimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Destaca que a norma municipal contraria a legislação estadual ao promover a alteração no artigo 1°, parágrafo 3°, o qual estabelece que do recurso auferido com a receita das vendas de bebidas alcóolicas nos estádios, ginásios esportivos e arenas desportivas seriam deduzidos 5% (cinco por cento) e repassados à Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer – SEJEL ao invés de se destinarem à Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – SEEL.

Sustenta a usurpação de competência estadual definida pela Constituição do Estado do Pará pelo Município de Belém ao editar norma municipal legislando sobre consumo, configurando inconstitucionalidade formal.

Cita a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI n° 6.195 e 6.193, defendendo o entendimento firmado de que não cabe ao Município legislar sobre o consumo.

Defende a concessão da medida cautelar, alegando a presença dos requisitos legais, para suspender a eficácia da Lei n° 9.354, de 27/12/2017, do Município de Belém, nos termos do art. 10 e 11 da Lei n° 9.868/1999 c/c o art. 179 do Regimento Interno deste TJ/PA.

No mérito, requer a declaração de inconstitucionalidade da Lei n° 9.354, de 27/12/2017, do Município de Belém (id 11583259). Juntou documentos (id 11583397).

Coube-me a relatoria do feito. Em ato contínuo, proferi
despacho
, determinando a intimação da Câmara Municipal de Vereadores e da Prefeitura do Município de Belém para prestarem as informações sobre a lei impugnada, no prazo legal, conforme as disposições do Regimento Interno deste E. TJ/PA (id 11715003).

O
MUNICÍPIO DE BELÉM
apresentou
as informações
solicitadas, por intermédio de sua Procuradoria Jurídica, argumentando, em síntese, que apesar da competência da União e dos Estados para legislar concorrentemente sobre a matéria relativa à comercialização de bebidas alcóolicas, não há impedimento para que os Municípios exerçam sua atividade supletiva nas questões de interesse local que o justifiquem ou em suplementação as normas federais ou estaduais existentes, conforme julgamento pela Suprema Corte no ARE n° 1.230.392. Sustenta que o Estado do Pará não tem norma editada em sentido diverso e que o Município não contrariou os termos da lei federal existente ao editar o ato produzido. Alega que não há usurpação de competência do Estado do Pará, inexistindo violação ao artigo 18, inciso V da Constituição Estadual ou art. 24, inciso V da Constituição Federal. Alega que a norma municipal editada não interferiu na competência da Polícia Militar ou Bombeiros. Cita precedentes do STF. Argumenta que o Município poderia alterar o destinatário de valores que são cobrados e decorrem da regulação editada, não havendo inconstitucionalidade a ser decretada na presente ação. Defende a manutenção da norma municipal, destacando que o Município poderia suplementar a legislação federal para estabelecer como se daria essa atividade nos estádios existentes na cidade, conforme o artigo 28 do Estatuto do Torcedor. Ao final, pugna pelo indeferimento do pedido de suspensão de eficácia da lei municipal ou no caso de eventual reconhecimento da inconstitucionalidade que seja atribuída eficácia “
ex nunc
” (id 12564757).

Determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para, querendo, apresentar manifestação, antes do pronunciamento sobre o pedido cautelar, conforme despacho (id 12887666).

O
Exmo. Procurador- Geral de Justiça do Ministério Público
apresentou
manifestação
, argumentando que a Lei n° 9.357, de 27 de dezembro de 2017 do Município de Belém, violou a repartição constitucional de competências, violando o princípio federativo, pelo que manifestou o seu entendimento pela procedência da ação (id 12947215).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade, verifico presentes os pressupostos de adequação da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, com fundamento nos artigos 161, inciso I, alínea “l” e 162, V da Constituição do Estado do Pará.

No caso concreto, o Exmo. Governador do Estado do Pará propôs a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei Municipal de Belém n° 9.354, de 27 de dezembro de 2017, alega que a norma é inconstitucional por violação ao artigo 18, inciso V da Constituição do Estado do Pará, argumentando, em síntese, a usurpação de competência estadual pelo Município de Belém ao dispor regulamentação sobre matéria que versa sobre consumo, requerendo o
deferimento da medida cautelar de suspensão de eficácia da lei municipal
.

Por outro lado, o Município de Belém defende a constitucionalidade da lei municipal questionada, alegando a ausência de usurpação de competência, destacando que o interesse local justifica a instituição da lei, com base no artigo 28, §1° do Estatuto do Torcedor.

Como é cediço, o deferimento de medida liminar em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade pressupõe a existência de dois requisitos, a saber, a existência da verossimilhança do direito alegado, bem como o perigo de demora. Este último requisito corresponde à existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, caso não se obtenha provimento judicial que suste, de imediato, os efeitos da norma impugnada.

Feitas essas considerações, passo ao exame do pedido de concessão da medida cautelar.

Inicialmente, transcrevo na integra
a Lei n° 9.354/2017 do Município de Belém
, “
in verbis
”:

“
LEI Nº 9354, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a regulamentação para a comercialização, venda e o consumo de bebidas alcoólicas (exclusivamente cervejas e chopes) nos estádios, ginásios esportivos e arenas desportivas durante a realização de um evento esportivo no âmbito do Município de Belém
, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º

Fica permitida a comercialização, a venda e o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios, ginásios esportivos e arenas desportivas quanto da realização de um evento esportivo no âmbito do Município de Belém, obedecendo aos seguintes requisitos
:

§ 1º Para todos os efeitos legais considera-se fornecedor, nos termos da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, a pessoa, jurídica ou física, responsável pela venda de bebidas alcoólicas derivadas de cevada nos locais definidos nesta Lei.

§ 2º O fornecedor deverá ser habilitado, mediante obtenção de alvará específico, laudos técnicos da Vigilância Sanitária, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, para poder realizar a venda de bebidas alcoólicas derivadas de cevada, preservando-se o que reza o art. 28 da Lei Federal nº 10.671, de 15 de maio de 2003.

§ 3º
Do recurso auferido com a venda de bebidas em acordo com o disposto no caput, serão deduzidos 5% (cinco por cento), para que sejam destinados ao incentivo do esporte amador por meio de entidades de desporto do estado
.

Art. 2º As únicas bebidas alcoólicas que poderão ser vendidas e consumidas em recintos esportivos é a cerveja e o chope, sendo proibida a venda e o consumo de quaisquer outras espécies de bebidas alcoólicas, sejam elas destiladas ou fermentadas.

Art. 3º A venda e o consumo de bebidas alcoólicas derivadas de cevada nos locais definidos nesta Lei são permitidos por medida de segurança, nos seguintes locais setorizados e nos termos abaixo:

I - A venda deverá ser iniciada duas horas antes de começar a partida, durante os períodos de intervalo das partidas, provas ou equivalentes encerrando dez minutos iniciados o segundo tempo, o qual após este será paralisada totalmente a venda.

II - A venda e o consumo de cerveja somente poderá ser realizada em copos plásticos, descartáveis, admitindo o uso de copos promocionais de plástico ou de papel e somente em bares, lanchonetes, camarotes e áreas VIP, nos locais definidos nesta Lei.

III - Não se aplica o que dispõe no caput deste artigo a comercialização e ao consumo de bebidas não alcoólicas.

IV - É proibida a venda e a entrega de bebida alcoólica derivada de cevada a pessoas menores de 18 (dezoito) anos, podendo o fornecedor e/ou pessoa física responsável por tais condutas, responder civil e criminalmente, nos termos do disposto da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente e legislação vigente.

Art. 4º Os administradores dos Estádios ficam responsáveis pela fiscalização do cumprimento do disposto nesta Lei.

Art. 5º O comerciante que infringir esta Lei sofrerá as penalidades cabíveis através do Poder Público, com cancelamento imediato da sua licença, e consequentemente apreensão e remoção do equipamento.

Art. 6º É vedada a entrada de pessoas portando qualquer tipo de bebida alcoólica nos locais definidos nesta Lei.

Art. 7º Deverão ser colocadas mensagens de alerta nos locais de vendas de bebidas visíveis a todos, sobre os efeitos da ingestão de bebidas alcoólicas e a proibição de venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos.

Art. 8º O torcedor que promover desordens, tumultos e violência ou adentrar no recinto com substâncias não permitidas estará sujeito à impossibilidade de ingresso ou afastamento ao recinto esportivo, conforme definido em legislações vigentes.

Art. 9º Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo Municipal no prazo de cento e vinte dias após sua publicação.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se em especial a Lei nº 8.635, de 30 de abril de 2008.

PALÁCIO ANTONIO LEMOS, 27 DE DEZEMBRO DE 2017

Orlando Reis Pantoja

Prefeito Municipal de Belém, em exercício”
(
grifei
)

Analisando os dispositivos da Lei n° 9.354/2017, verifica-se que a norma municipal, de fato, dispõe sobre a comercialização, a venda e o consumo de bebidas alcóolicas nos estádios, ginásios esportivos e arenas desportivas no âmbito do Município de Belém, regulamentação que configura, a princípio, a inconstitucionalidade da referida lei municipal, com fundamento na violação da competência do Estado do Pará para legislar sobre consumo, conforme previsão contida no artigo 18, inciso V na Constituição Estadual, a seguir transcrito:

“Art. 18.
Compete ao Estado, concorrentemente com a união
,
legislar
sobre:

(...)

V - produção e
consumo
;” (grifei)

Vale destacar que o citado da Constituição do Estado do Pará reproduz o artigo 24, inciso V da Constituição Federal de 1988, que estabelece a competência da União e dos Estados para legislar concorrentemente sobre consumo, senão vejamos:

“Art. 24.
Compete à União, aos Estados
e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre
:

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; (Vide Lei nº 13.874, de 2019)

II - orçamento;

III - juntas comerciais;

IV - custas dos serviços forenses;

V - produção e
consumo
;” (
grifei
)

Assim, como restou demonstrado, observa-se que tanto a Constituição do Estado do Pará quanto a Constituição Federal não outorgaram competência para os municípios legislarem sobre consumo, desta forma, a referida regulamentação pelo Município de Belém enseja violação ao princípio federativo, que define a Federação como uma forma de Estado, em que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são entes federativos igualmente autônomos através de uma repartição de competências, consoante o disposto nos artigos 1° e 18 da Constituição Federal:

“Art. 1º, CF. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

I - a soberania;

II - a cidadania;

III - a dignidade da pessoa humana;

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; (Vide Lei nº 13.874, de 2019)

V - o pluralismo político.

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

Art. 18, CF. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

§ 1º Brasília é a Capital Federal.

§ 2º Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar.

§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar”.

Ademais, consigno que é inegável a possibilidade dos Municípios, no exercício da sua competência, legislarem sobre assuntos de interesse local e de suplementarem a legislação federal e a estadual no que couber, conforme o disposto no artigo 30, incisos I e II da Constituição Federal.

Sobre a questão discutida, ressalto que o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n° 6195 PR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, reconheceu a competência concorrente aos Estados-membros para legislar sobre a matéria e a constitucionalidade de lei estadual autorizativa da comercialização e consumo de bebidas em estádios de futebol, conforme a ementa a seguir transcrita:

“CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. UNIÃO AUTORIZADA A EDITAR NORMAS GERAIS. ART. 13-A, II, DO ESTATUTO DO TORCEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROIBIÇÃO GERAL E ABSOLUTA.
COMPETÊNCIA CONCORRENTE COMPLEMENTAR DOS ESTADOS (CF, ART. 24, §§ 1º A 4º).
LEI 19.128/2017 DO PARANÁ. RAZOABILIDADE NA COMERCIALIZAÇÃO E CONSUMO DE CERVEJA E CHOPE EM ARENAS DESPORTIVAS E ESTÁDIOS, EM DIAS DE JOGO. IDÊNTICO PERMISSIVO NOS GRANDES EVENTOS MUNDIAIS – COPA DO MUNDO DE FUTEBOL DA FIFA E OLIMPÍADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR (CF, ART. 24, V). IMPROCEDÊNCIA. (STF - ADI: 6195 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 27/03/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/04/2020)” (grifei)

Portanto, no caso vertente, em cognição sumária,
verifico suficientemente caracterizado o requisito do
fumus boni juris
pelos argumentos deduzidos nesta inicial quanto a violação à repartição constitucional de competências pela Lei Municipal n° 9.354/2017 ao legislar sobre consumo, matéria de competência concorrente entre a União e o Estado, e sobretudo pela existência de precedentes do C. Supremo Tribunal Federal, especialmente, a ADI n° 6195 PR.

Entretanto,
não

observo presente o requisito do perigo da demora
, considerando a inexistência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que a Lei Municipal impugnada vem produzindo efeitos desde o mês dezembro de 2017, com a entrada em vigor no ato de sua publicação, contudo a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade só foi ajuizada pelo Estado do Pará em outubro de 2022, descaracterizando a urgência na concessão da medida cautelar pleiteada.

Ante o exposto, ante a ausência do requisito legal do
periculum in mora
,
INDEFIRO a medida cautelar pleiteada
, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o meu voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-PA, 10 de maio de 2023.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 11/05/2023